Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-61.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-61.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com análise do pedido de exibição de documentos, abertura de prazo para impugnação à contestação e especificação de provas, inclusive pericial, se requerida.

2.

A embargante alega omissão quanto à desnecessidade de produção de provas, à luz do art. 370 do CPC, e aponta nulidade por inovação recursal relacionada à ausência de intimação para réplica. Requer prequestionamento de dispositivos legais.

3.

O embargado sustenta a inexistência de vícios no acórdão e a natureza infringente do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:

(i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada desnecessidade de produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, e à suposta nulidade por inovação recursal diante da ausência de intimação para réplica;

(ii) omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 286 do STJ à revisão de contratos renegociados por meio de Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente as razões da anulação da sentença, destacando a ausência de manifestação sobre a contestação, a não análise do pedido de exibição de documentos e a necessidade de instrução probatória adequada.

7.

Foi expressamente reconhecida a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário como instrumento de renegociação, sem prejuízo da análise dos contratos anteriores, nos termos da Súmula 286 do STJ, em consonância com o princípio da transparência (art. 6o, III, do CDC) e o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC).

8.

Inexistência de omissão ou qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos. Recurso com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. 2. A via dos embargos de declaração não comporta rediscussão do mérito. 3. A renegociação por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, a possibilidade de revisão dos contratos anteriores, à luz da Súmula 286 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 1.022; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 286; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sicoob Credisul contra o acórdão que reconheceu cerceamento de defesa, anulou a sentença, e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, incluindo-se a análise do pedido de exibição de documentos, abertura de prazo para impugnação à contestação e especificação de provas, com ênfase na produção de prova pericial, caso ainda seja requerida pela parte.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à desnecessidade de novas provas, por entender que a causa foi julgada nos limites do artigo 370 do CPC, e sustenta que os autores já possuíam a documentação solicitada. Invoca precedentes do STJ que restringem a aplicação da Súmula 286 nos casos de novação, afirmando que as operações renegociadas configuram novos contratos e afastam a revisão dos anteriores.

Alega, ainda, nulidade de algibeira por suposta inovação recursal quanto à ausência de intimação para réplica e requer o pré-questionamento de diversos dispositivos legais.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente do recurso, pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção integral do acórdão embargado (id 318979895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma completa e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Consta expressamente no voto condutor que a sentença de primeiro grau foi proferida sem oportunizar impugnação à contestação, sem análise do pedido de exibição de documentos e sem permitir a instrução para produção de prova pericial, circunstâncias que configuram cerceamento de defesa. Foi igualmente examinada a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário executada, reconhecendo tratar-se de instrumento de confissão e renegociação de dívida, com indicação dos contratos anteriores como origem do saldo devedor.

O colegiado concluiu, à luz da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, que a renegociação da dívida por meio da CCB não impede a revisão dos contratos pretéritos, e que a “
interpretação não encontra amparo no caso vertente, porquanto, por força do princípio da transparência que rege as relações consumeristas (art. 6o, III, CDC) e do dever de cooperação processual (art. 6o, CPC), o exame da evolução da dívida desde o contrato originário constitui direito subjetivo do devedor
” (id 314049354).

A fundamentação adotada revela-se clara, suficiente e coerente com a conclusão alcançada, não havendo qualquer omissão quanto aos dispositivos legais invocados pelas partes, de modo que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025